Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723726-24.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LARA GOMES CAMPOS VEIGA DESPACHO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LARA GOMES CAMPOS VEIGA contra ato atribuído à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado no indeferimento de sua inclusão no rol de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para o cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 37683472, deferiu a liminar requerida, para determinar a inclusão da impetrante na lista de candidatos inscritos para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público apontado. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 39741007, a egrégia 1a Câmara Cível rejeitou as preliminares e concedeu a segurança vindicada na inicial, para assegurar à impetrante o direito de figurar na lista de candidatos concorrentes às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de técnico jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PGDF, de 19 de dezembro de 2019. A impetrante, no petitório acostado no ID 42788622, afirmou que a autoridade apontada como coatora não deu cumprimento à determinação judicial, porquanto deixou de promover a sua inclusão na lista de candidatos inscritos para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Dessa forma, determino a intimação da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito das alegações vertidas pela impetrante no ID 42788622. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos.